Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732528-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA ALVES TEIXEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 51662401 . Aguarde-se o julgamento do recurso. Após a publicação do acórdão, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator